Tribunal: TJSP
Processo: 1010108-67.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO COM PERDA DA CONEXÃO. Atraso decorrente de condições climáticas adversas. Aeroporto destino fechado. Tempo total de atraso 37 minutos. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. Ocorrência. Excludente de responsabilidade configurada. Realocação em voo próximo e fornecimento de "voucher" para alimentação. DANO MORAL. Não ocorrência. Sentença mantida. Apelação não

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO COM PERDA DA CONEXÃO. Atraso decorrente de condições climáticas adversas. Aeroporto destino fechado. Tempo total de atraso 37 minutos. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. Ocorrência. Excludente de responsabilidade configurada. Realocação em voo próximo e fornecimento de "voucher" para alimentação. DANO MORAL. Não ocorrência. Sentença mantida. Apelação não provida.